Tribunal: STF
Processo: RE 1499942
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (eDOC.29):



    “EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO – INDULTO – DECRETO Nº 11.302/22 – INCONSTITUCIONALIDADE – INOCORRÊNCIA – DISCRICIONARIEDADE DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA – OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA DO EXECUTIVO – REQUISITOS – DEVOLUÇÃO AO JUÍZO DE ORIGEM – GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO – CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO – NÃO VIOLAÇÃO – 1. O indulto expressa uma manifestação de clemência, veiculada por ato discricionário expedido pelo chefe do Poder Executivo da órbita federal (artigo 84, parágrafo único, inciso XII, da Constituição Federal), com requisitos e extensão definidos no decreto expedido para esse fim. – 2. Em observância ao princípio da separação de poderes, não cabe ao Poder Judiciário estabelecer ou exigir outros critérios para conceder ou negar o benefício. – 3. Ao editar o Decreto nº 11.302/22, o chefe do Poder Executivo Federal, no exercício do poder discricionário que lhe é conferido pela Constituição Federal, deliberou pela não fixação de requisito objetivo de cumprimento de determinado lapso temporal da pena para a concessão do indulto natalino. – 4. Configura-se supressão de instância a análise de matéria não apreciada pelo juízo de origem, ao qual deverá ser devolvido o conhecimento dos requisitos necessários à concessão do indulto, preservando-se a garantia do duplo grau de jurisdição. – 5. Não viola a cláusula de reserva de plenário a decisão de órgão fracionário que cuida de matéria já apreciada pela Suprema Corte, em decisão do Tribunal Pleno, como assentado no Tema 856, editado pelo Supremo Tribunal Federal, na sistemática de repercussão geral (precedente vinculante).”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, alega-se violação aos arts. 2º, 5º, caput e incisos XXXIX e XLVI, 6º, e 22, inciso I, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se, em suma, a declaração incidental de inconstitucionalidade do artigo 5º, caput, do Decreto nº 11.302/2022, ao argumento que o dispositivo, ao prever indulto a todos os condenados cuja pena privativa de liberdade em abstrato não ultrapasse cinco anos, viola o princípios da separação de poderes, segurança jurídica e da individualização das penas. 



    É o relatório. Decido. 



    Quanto à alegada constitucionalidade, ou não, do art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, anoto que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.450.100, Rel. Min. Flávio Dino, pendente, ainda, a análise de mérito, concluiu pela existência de repercussão geral da matéria versada nestes autos (Tema 1267), em entendimento assim sintetizado: 



    “Ementa: Constitucional e Penal. Indulto natalino. Ato discricionário do Presidente da República. Art. 84, XII, da Constituição Federal. Observância aos limites materiais do texto constitucional. Análise quanto à compatibilidade do art. 5º do Decreto 11.302/2022 com a Carta Política. ADI 7.390/DF. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida. 1. Possui índole constitucional e repercussão geral a controvérsia relativa à constitucionalidade da concessão de indulto natalino, com fundamento no art. 5º, caput e parágrafo único, do Decreto Presidencial 11.302/2022, às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. 2. Repercussão geral reconhecida.”



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 328 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente